Tribunal: TJMT
Processo: 1035525-74.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035525-74.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Professor]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA LUIZA YULE DE ALENCAR - CPF: 889.021.611-53 (RECORRENTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1035525-74.2022.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

Maria Luiza Yule de Alencar

Recorrido(s):
Município de Cuiabá

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
10/04/2023 a 14/04/2023

Ordem da pauta:
81

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MAGISTÉRIO – FÉRIAS DE 45 DIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO – APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA No 4) FIXADA PELO TJ/MT - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os professores da rede pública de ensino que possuem 45 (quarenta e cinco) dias de férias devem receber o terço constitucional calculado sobre todo o período, por aplicação da tese fixada pelo TJMT nos autos do IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA N
o 4).

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela demandante ante sentença que julgou improcedente

a pretensão inicial, não reconhecendo o direito da parte autora ao recebimento dos terços constitucionais sobre os períodos de férias de 15 (quinze) dias, usufruídos e não pagos.

A recorrente, em preliminar, alega a nulidade da sentença diante da ausência de motivação.

No mérito, sustenta que o período de 15 (quinze) dias constitui férias, na acepção jurídica do termo, fazendo jus ao recebimento do seu pagamento mais o terço constitucional.

Sem contrarrazões.

Parecer do Ministério Público no ID. 157581185, informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso.

É o relato necessário.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de motivação, pois não vislumbra-se a existência de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, ao passo que o magistrado
a quo
se manifestou, de forma satisfatória, sobre todas as questões relevantes envolvendo a controvérsia.

Com efeito, sabe-se que é dever do magistrado decidir a causa de acordo com o seu livre convencimento, à luz das provas produzidas, não sendo obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos despendidos pelas partes, tendo em vista que a decisão judicial resulta de um exercício lógico, em que premissas e conclusões mantêm estreito vínculo de pertinência.

Ademais, não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. A decisão primeva foi objetiva, direta e sucinta, resolvendo a questão posta pela parte, de maneira pertinente e completa, não ocasionando qualquer prejuízo a defesa do apelante.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

Trata-se, na origem, de ação na
qual a recorrente alega
que, enquanto servidora pública municipal, na função de professora, goza de férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), contudo, apenas recebe o terço constitucional correspondente a 30 (trinta) dias.

Na espécie, verifica-se que a Lei Complementar Municipal no 220/2010, que dispõe sobre Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação, prevê, em seu artigo 48, que o Professor tem direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período de férias (artigo 49), de modo que o pagamento relativo ao terço constitucional deve incidir sobre todo o período de férias usufruído pelos profissionais do magistério e não somente sobre 30 (trinta) dias.

Havendo expressa previsão legal do usufruto de férias nos moldes apresentados
, o pagamento do terço constitucional deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias concedidos aos profissionais do magistério, em razão do que preceitua o artigo 7o, inciso XVII, da CF/88 – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais norteadores da Administração Pública e às garantias fundamentais consagradas pela Carta Magna.

A problemática a respeito do terço de férias dos professores da rede pública de ensino foi enfrentada pelo TJMT nos autos do IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000, culminando na fixação da seguinte tese jurídica (TEMA N
o 4):
“
i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002;
e
ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.”

Como se vê, conquanto a demanda tenha tratado da Carreira dos Professores Estaduais, as conclusões do julgamento são integralmente aplicáveis à hipótese, visto que a Lei de Regência dos Professores Municipais, no caso, possuía previsão análoga à Estadual, que fora objeto de discussão nos autos do IRDR.

De se concluir que a decisão proferida pelo juízo
a quo
não se sustenta, porquanto afronta matéria já sedimentada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para
reformar a sentença impugnada e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, condenando a parte recorrida ao
pagamento do terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas pela reclamante referente aos períodos aquisitivos não prescritos descritos na inicial, a serem comprovados,
cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que deveriam ter sido pagas, e com juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida
(Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 08/12/2021, nos termos do Enunciado 362 do STJ, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023